Tribunal: CARF
Processo: 10680.909635/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.909635/2013-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.668 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
PREFISAN ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2008
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No
11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Preliminar rejeitada
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Mateus Soares de Oliveira .
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.909635/2013-49
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.668 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.909635/2013-49

Trata-se o presente processo de no e reconheceu parte do valor a ser compensado
com crédito judicial, sendo o PER/DCOMP no 03082.70173.100910.1.3.54-0180 transmitido em
10/09/2010.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
O contribuinte ingressou com o Mandado de Segurança no 2006.38.00.033144- 9/MG,
requerendo o direito de compensar os valores de PIS e de Cofins recolhidos
indevidamente na forma do § 1o, art. 3o, da Lei no 9.718/98, sendo que o trânsito em
julgado ocorreu em 19/03/2010.
Após isso, encaminhou pedido de habilitação de crédito, o qual foi deferido de acordo
com o Despacho Decisório no 674/2010, constante às fls. 8 a 10. Observe-se que nesse
procedimento não era analisado o montante do direito creditório, mas sim a existência
de ação judicial e outros requisitos. Isso é, inclusive, alertado no próprio Despacho
Decisório.
A PREFISAN então transmitiu o PERDCOMP no 03082.70173.100910.1.3.54- 0180,
em 10/09/2010, onde informa que o crédito é oriundo de ação judicial, e que o valor
atualizado do mesmo na data da transição seria de R$ 60.685,14. Utiliza parte desse
valor na declaração de compensação (fls. 25 a 28).
Estão juntadas aos autos ainda as declarações de compensação de no
01698.45456.201010.1.3.54-2815 (fls. 29 a 32), 09772.09391.100910.1.3.54-800 (fls.
33 a 36) e 04571.78414.201010.1.3.54-9088 (fls. 37 a 40).
O Despacho Decisório da fl. 24 não homologou as compensações constante no
PERDCOMP analisado.
A ciência desse Despacho Decisório ocorreu em 12/08/2013 (fl. 41). O interessado
apresentou manifestação de inconformidade em 02/09/2013 (fls. 2 a 4). Em síntese faz
as seguintes alegações:
- QUE transmitiu um PERDCOMP pleiteando o reconhecimento creditório da Cofins,
sendo que já havia transmitido outro referente ao PIS. O direito creditório seria advindo
do Processo Judicial no 2006.38.00.033144-9.
- QUE utilizou esse crédito para quitar diversos débitos, porém teve suas compensações
não homologadas. Alega que já teria encaminhado anteriormente pedido administrativo
de habilitação de crédito no processo administrativo de no 15504.013409/2010- 72, e
que fora deferida a sua habilitação de crédito pretendida. Coloca que a Receita Federal
não poderiam desconsiderar um crédito que já havia sido habilitado e deferido, através
do Despacho Decisório no 674/2010.
POR FIM, requer que sua manifestação de inconformidade seja recebida em sua
integralidade e que após a análise cuidadosa de seus argumentos por parte da autoridade
julgadora, seja revisto o Despacho Decisório DRF/BH no 057799628, de 02/08/2013, de
modo a homologar todos os procedimentos fiscais adotados, sobretudo se reconhecendo
a legalidade e validade do crédito contido no PERDCOMP no
03082.70173.100910.1.3.54-0180, bem como o procedimento de compensação levado a
efeito.
É o relatório.
A 2a da DRJ/POA proferiu acórdão no 10-068.005, em 11 de fevereiro de 2020
(fls. 47-50), o qual possui ementa dispensada conforme o artigo 2o, II, da Portaria RFB no
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.668 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.909635/2013-49

2.724/2017, declarando improcedente que pedido do contribuinte em sua peça de defesa não
contesta esses argumentos trazidos no relatório fiscal, nem os cálculos apresentados no
demonstrativo, sendo assim, entende-se que não existem motivos para reformar o Despacho
Decisório.
A recorrente tomou ciência da decisão e interpôs Recurso Voluntário (fls. 53-57),
em 10 de setembro de 2020, no qual solicita, o reconhecimento da prescrição intercorrente, e, no
mérito, a reforma da decisão proferida pela DRJ, a fim de que seja declarado o direito a
compensação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, e dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
A recorrente alega a ocorrência da prescrição intercorrente no caso. No entanto, é
de se observar que a matéria aqui debatida é de natureza tributária, aplicando-se ao caso a
súmula 11 do CARF: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Logo, rejeito a preliminar.
MÉRITO
Trata-se o presente processo de no e reconheceu parte do valor a ser compensado
com crédito judicial, sendo o PER/DCOMP no 03082.70173.100910.1.3.54-0180 transmitido em
10/09/2010.

A decisão de primeira instância não reconhece o direito a compensação. Vejamos
parte do julgado:

A necessidade de habilitação prévia do crédito se deve a uma série de verificações que
são feitas e que em nome da eficiência processual poderão evitar a continuação da
demanda. Por exemplo, é verificado se são créditos de terceiros, créditos-prêmios,
créditos que se refiram a títulos públicos, créditos que não tenham decisão transitada em
julgado, entre muitas outras situações. Por isso a necessidade da habilitação anterior
antes da análise propriamente do crédito, o que só irá ocorrer quando o contribuinte
transmitir o seu pedido de ressarcimento ou a sua declaração de compensação, como foi
o caso desses autos.
Repise-se que o procedimento administrativo de habilitação de crédito, nessa
perspectiva, é, portanto, absolutamente necessário, rápido e seguro, ao menos para
aquele contribuinte que realmente detém créditos para com a Receita Federal do Brasil,
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.668 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.909635/2013-49

reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado. E veja-se, ainda, que tal
procedimento implica economia processual, no âmbito administrativo, na medida em
que a habilitação de crédito é exigida uma única vez, para cada ação judicial transitada
em julgado com base na qual o contribuinte quiser compensar. A partir de então, uma
vez habilitado, o contribuinte poderá transmitir, via Internet, quantas Declarações de
Compensação desejar, até o esgotamento de crédito que ele julga deter nos termos da
referida ação judicial, cabendo a este órgão homologar, ou não, tais compensações,
ocasião em que os valores (créditos e débitos)
envolvidos serão objeto de análise.
É válido esclarecer, portanto, que o procedimento de habilitação de crédito, nos termos
da legislação de regência, não implica reconhecimento de crédito por parte deste
Órgão. Tal habilitação apresenta vocação distinta. Indica apenas que o contribuinte
possui uma decisão judicial transitada em julgada que reconhece um direito creditório,
em tese. Não se faz ali a quantificação ou reconhecimento algum quanto ao crédito em
si, o que será efetuado em momento ulterior, por ocasião de eventuais Declarações de
Compensação ou Pedido de Restituição, quando será analisada a quantificação dos
créditos, entre outras análises, nos exatos limites da decisão judicial.
Compulsando os autos, verifica-se que em sede recursal, a contribuinte reproduziu
os argumentados apresentados na impugnação, bem como não apresentou qualquer documento
comprobatório que certifique a existência do seu direito.
Contudo, verifico que cabe ao contribuinte demonstrar o equívoco cometido,
mediante outros meios de prova, especialmente fiscais e contábeis. Isso porque, para que a
compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código Tributário Nacional, a certeza e
liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a “determinação da quantia” dos créditos e
débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise da fiscalização face ao
cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base nas provas
apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
Nesse passo, é possível vislumbrar que os valores informados DCTF e sem
qualquer comprovação contábil/fiscal acessória não são motivos para garantir uma revisão
significativa do Despacho Decisório.
Concordo que a análise do rol de documentos citados pelo contribuinte deve ser
realizada, mas ,em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação, o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento jurídico o art. 373
do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

O fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da verdade
material em nada macula o que foi até aqui dito. É que o referido princípio destina-se a busca da
verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes , mas isto em um cenário dentro do
qual as partes trabalharam proativamente no sentido de cumprir o seu onus probandi. Como já
dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de provar o que alega. E, em uma
percepção analítica do processual, não há material a ser analisado pela DRJ, vez que nenhum
material probatório foi acostado aos autos.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.668 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.909635/2013-49

Sendo assim, tendo em vista que o contribuinte não apresentou qualquer prova da
liquidez e da certeza do direito de crédito, nada justifica a reforma da decisão recorrida, porque,
ao contrário do sustentado pelo Recorrente, cabe ao sujeito passivo o ônus da prova nos pedidos
de compensação do crédito pleiteado.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 65
DF CARF MF
Original